Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-83.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002717-83.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por NILSON MULLER em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1002717-83.2017.8.11.0003 aviado no “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 69902468 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 72998478 que pende a decisão de análise quanto a matéria posta pelo Embargante/Apelado quanto ao pedido de não conhecimento do recurso por força do Art. 932, inc. III, do CPC, haja vista estar o recurso de apelação destituído de impugnação específica a sentença hostilizada, como também o enfrentamento da matéria referente ao acolhimento do pedido principal em relação aos pedidos subsidiários, o que certamente configura sucumbência recíproca, destarte, manejaste o presente para suprir a contradição e omissão ora apontadas, sob pena de negativa da prestação da tutela jurisdicional.

Contrarrazões sob ID. 73777982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Para contextualizar esta questão, deve ser visto que o presente recurso, na dicção do art. 1013 do Código de Processo Civil se resume tão somente na apreciação da existência recíproca, conforme o determinado na sentença.

Pois bem!

Conforme constam dos autos, é o próprio devedor que, em sede dos embargos a execução contextualizou:

‘A prova juntada nos autos de execução evidenciou tratar-se de execução de 63 (sessenta e três) duplicatas inadimplidas. (...) No entanto, buscou o Embargado, em pouco menos de 1 (um) ano, receber a quantia exorbitante de R$ 5.768.239,30 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta centavos), ou seja, R$ 1.282.450,08 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinqüenta reais e oito centavos), dos valores inicialmente pactuados). (sic).

E concluiu afirmando que, em se aplicando o INPC e juros moratórios de 1% ao mês o montante a ser cobrado é de tão somente R$ 5.188.322,34 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, trezentos e vinte d dois reais e trinta e quatro centavos). (ID-45065951). (Planilha- ID 45065955).

Contata-se, ainda, a rigor do pedido constante da execução e respectiva planilha que, por força de contrato, foi anotado como valor a executar a multa de 10% (dez por cento) e a correção monetária pelo IGPM. E, nesta aspecto, dando guarida parcial a pretensão recursal, a sentença desconsiderou o que estabelecia o pacto contratual e determinou a aplicação dos juros e correção monetária, de 1% ao mês e correção pelo INPC, em relação as duplicatas, a partir do vencimento e, conquanto não dando valor aos cálculos apresentados pelo embargante devedor, este foi o único tópico vencedor por parte do embargante.

Desta forma, em relação a preliminares e mérito, constatei 16 pedidos formulados pela parte embargante, restando, como anotado acima, tão somente reconhecido o excesso de execução onde o próprio embargante/apelado sustenta que, à época de interposição dos embargos era da ordem de R$ 579.916.96 (quinhentos e setenta e nove mil novecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos). (ID-45065951, pag. 45).

Conclui-se, portanto que rechaçando em torno de 15 (quinze) argumentos de direito e abraçando tão somente um, conforme explicitado acima há de se concluir que não se trata de sucumbência recíproca e, desta forma, incorreta registra-se a aplicação do prescrito no art. 96 do CPC, na divisão em partes iguais em relação à sucumbência, isto é, que o credor, responda, a titulo de custos do processo e honorários em 10% sobre o valor dado aos embargos do devedor. (R$ 579.916,96, atualizados).

A sucumbência recíproca ocorre quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, assim tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo. Constata-se, portanto, a rigor das várias teses defendidas pelo devedor/embargante, em verdade este impugnou toda a execução pelas mais variadas teses, todas rechaçadas, com exceção daquela que permitia ao credor a fixação da multa de 10% e correção pelo IGPM. Constata-se, portanto, a rigor dos fundamentos acima, que o devedor/embargante teve vitória de menos de 10% (dez por cento) em relação aos pedidos consubstanciados nos embargos à execução que contrapôs a execução por titulo extrajudicial que lhe foi promovido pela credora/embargada.

Desta forma, saindo o credor/embargado vencedor em quase a totalidade do pedido inicial formulado pelo devedor/embargante, segundo penso, no caso em comento, não se apresenta a sucumbência recíproca, devendo, por conseqüência, responder pela totalidade dos custos do processo e honorários advocatícios que foram arbitrados, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado ao processo de embargos à execução. (R$ 579.916,96, atualizados).

Deve ser visto, ainda, que, se o devedor/embargante buscasse tão somente discutir o excesso de execução, este albergado pela sentença de primeiro grau até poderia ser considerado vitorioso. Contudo, divagando por varias teses buscando anular a execução ou julgá-la improcedente, deve ser visto que o atendimento de tão somente uma tese está, no caso concreto, a caracterizar vitória mínima e, de conseqüência, arcar com o pagamento de todo o custo processual e da sucumbência em favor do advogado da parte contraria.

É o que preconiza o parágrafo primeiro, do art. 86, do Código de Processo Civil – ‘Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários’.

Bem a propósito, já decidiu este colendo Tribunal de Justiça Pantaneiro:

‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇAO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, PARPÁGRAFO ÚNICO DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Se um litigante decair em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme regra disposta no art. 21, parágrafo único, do CPC de 1973 (RAC 98978/2017, 1ª. Câmara Cível, julgado em 30.2018)’. (ID-45066017).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO VENCEDOR DA DEMANDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há falar em condenação ao pagamento de honorários em percentual sobre o valor da causa (§§ 2º e 6º do artigo 85 do CPC), quando o ônus recair sobre aquele que sagrou -se vencedor na demanda, sendo ele sucumbente somente em mínima parte no processo. 2 – (...).' (Ap 1509/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, publicado no DJE 12/09/2017). (450.66017).

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA PREMISSA EQUIVOCADA – NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS – OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS – AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA COBRANÇA DO PERCENTUAL DE 13,95% A. A. – ACOLHIMENTO DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ART. 86 DO CPC – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR EMBARGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a modificação do acórdão, a Instituição Financeira decai de parte mínima dos pedidos, razão pela qual o Autor Embargado deve arcar com a totalidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do Art. 86 do CPC.' (ED 75384/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, publicado no DJE 06/09/2017). (ID=45066017).

Deve ser visto, contudo, que, malgrado ser condenado nos custos do processo e honorários advocatícios, o devedor/embargante está escudado, na espécie, pela Lei 1.060/50 que restou formatada no CPC na dicção do § 3º, do artigo 98. Isto porque, em primeiro aspecto, houve deferimento do pedido em despacho interlocutório (ID 45065991) em que não houve recurso e, por outro lado, ratificado na sentença (ID-45066008), igualmente irrecorrido.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para afastar a sucumbência recíproca devendo o devedor/embargante arcar com a totalidade do pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida. Entretanto, estando litigando sob auspícios da justiça gratuita, não recorrido neste tópico, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do § 3º, do art.98, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

Se o embargante comparece em sede de embargos a execução e apresenta várias teses para obstar totalmente a cobrança feita pelo embargado em sede de processo de execução por titulo extrajudicial e obtém sucesso de apenas uma (diferença nos cálculos em face de agasalhar seu pedido), não se registra, na hipótese, a sucumbência recíproca e sim vitória mínima e, por consequência, na dicção do parágrafo único, do art. 86, do CPC, deve responder integralmente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. Contudo, se já residem nos autos decisão interlocutória dando conta do deferimento da gratuidade da justiça em favor do devedor/embargante e ratificação pela sentença, ambos sem recurso, em face da coisa julgada pela aceitação tácita das decisões pretéritas e em homenagem à segurança jurídica, deve ser procedido segundo o prescrito no § 3º, do art. 98 do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021